Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-85.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-85.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BOFF - CPF: 872.748.501-30 (APELANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: REJEITADAS (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA). PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004685-85.2016.8.11.0003

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE REFORMA - DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDOR SOLIDÁRIO COOBRIGADO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DE GARANTIAS/NOVAÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS A FIM DE EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM O QUE DECIDIDO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARTIGO 59 DA LEI 11.101/05 - NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXEQUENTE EMBARGANTE CONDENADO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se na homologação da Recuperação Judicial, foi mantido o plano votado e aprovado pela Assembleia de Credores que entendeu pela validade da supressão das garantias de todos os créditos, com a novação também em favor do coobrigado garantidor, é caso de reformar a sentença para julgar procedentes os Embargos e extinguir a execução movida contra o coobrigada que figura como garantidor do débito reclamado na execução pelo apelado, mas objeto de novação por força da homologação do plano.

Aplica-se o princípio da causalidade a fim de condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da execução, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Alexandre Boff
, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos contra
Itaú Unibanco S/A.,
com a condenação do embargante ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

Em
preliminar
, sustenta ausência de fundamentação da sentença que não enfrentou todas as teses apresentadas pela recorrente, em violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC.

Afirma que requereu a produção de provas oportunamente, notadamente a pericial (ID 23649605), o que caracteriza cerceamento de defesa e necessidade de retorno do processo à origem para que a contadora judicial realize os cálculos.

No mérito, afirma que a execução está lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 11173, em que a empresa
Carrocerias Bom Retiro Ltda-Em Recuperação Judicial
é a devedora principal, cujo contrato está inserido no plano de recuperação homologado em 09-10-2017, o que evidencia a novação do débito.

Sustenta que os débitos que são objeto do plano de recuperação judicial e novados, são, por consequência, extintos, cuja consequência se opera também em favor dos co-obrigados, notadamente porque o prosseguimento da execução contra os sócios/avalistas ensejará o insucesso da própria recuperação.

Afirma que por força da aludida novação, necessária a suspensão da demanda executiva na medida em que o título tornou-se inexigível, nos termos dos artigos 360 e 364, ambos do Código Civil.

Postula o provimento do recurso e procedência
dos embargos à execução porquanto o crédito consta do plano de recuperação judicial da empresa
Carrocerias Bom Retiro Ltda-Em Recuperação Judicial,
aprovado em assembleia e homologado pelo juízo universal. De modo alternativo, requer o retorno do processo à origem a fim de que seja realizada perícia contábil no contrato para apurar o real valor devido, com a condenação do apelado à repetição do indébito, nos termos do artigo 42 do CDC e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (Certidão ID 49585733).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004685-85.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO - PRELIMINARES

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES – violação artigo 489, §1o, IV, do CPC.

De início, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto ainda que de forma concisa e sucinta, os pontos objeto da controvérsia são devidamente enfrentados na decisão.

Ocorre que não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – ALEGAÇÃO DESPROPOSITADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se confunde decisão concisa com ausência de fundamentação. Se o processo não ficou parado por culpa exclusiva da exequente e nem por prazo superior ao da prescrição do direito material postulado (03 anos), visto que o Judiciário contribuiu para isso, assim como, e principalmente, os executados, não cabe o argumento de prescrição intercorrente.”
(N.U 1016145-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)

Posto isso, rejeita-se a preliminar.

É o voto.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Ao proferir a sentença impugnada, o pedido de produção de prova pericial foi indeferido ao fundamento de que se trata apenas de questão de direito.

Com efeito, a matéria é eminentemente de direito, caso em que basta a análise das cláusulas da cédula e eventual cálculo aritmético para apurar os valores devidos.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Inicialmente, preliminares rejeitadas pois o processo de execução foi instruído com os documentos essenciais e, nos embargos, era desnecessária a produção de prova pericial, em razão das teses deduzidas na ação. Mérito. Alegação genérica de excesso de execução. Caracterização como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da Lei no 10.931/04. Eficácia executiva reconhecida por expressa disposição legal.
Desnecessidade da assinatura de duas testemunhas para conferir eficácia executiva ao título extrajudicial. Entendimento jurisprudencial Admissibilidade de capitalização de juros e fixação dos juros remuneratórios de forma pré-fixadas, que não está limitada a taxa média de mercado ou a incidência de 12% ao ano. O cálculo apresentado pelo credor demostra a correta evolução do saldo devedor, com a incidência dos encargos contratuais e moratórios, em razão do inadimplemento.
Excesso de execução inocorrente e vício do instrumento.
Fixação dos honorários advocatícios recursais, na dicção do art. 85, § 11, do CPC. Embargos do devedor, julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pelos embargantes, desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1027045-16.2019.8.26.0577; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)

“
Execução de título extrajudicial – "Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro"– Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência da embargante – Sentença válida – Não há confundir ausência de fundamentação com discordância daquela que foi declinada pelo julgador – Cerceamento do direito à dilação probatória inexistente – Desnecessidade de produção de prova pericial para apuração da taxa média de juros praticada no mercado à época da emissão da cédula – Informação facilmente verificada no site do BACEN – Exequibilidade da cédula – Vício formal da Lei n.o 10.931/2004
que não constitui escusa para o cumprimento da norma, segundo disposição expressa da Lei Complementar n.o 98/1998 – A taxa média de juros divulgada pelo BACEN não funciona como teto para a estipulação de juros remuneratórios – Cobrança feita pela instituição financeira a título de "Tarifas", sem explicação da causa – Expurgo que se impõe – Honorários advocatícios – Adequação necessária – Razoabilidade e proporcionalidade – Causa de baixa complexidade – Recurso provido, em parte.”
(TJSP; Apelação Cível 1002373-35.2019.8.26.0482; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2020; Data de Registro: 21/06/2020)

Posto isso, não há falar em necessidade de produção de provas, notadamente a pericial.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por

Alexandre Boff
, contra sentença que julgou improcedente os Embargos à execução movidos em desfavor do Itaú Unibanco S.A.

O objeto da demanda executiva é o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 11173-000826900074093, no valor de R$45.000,00, emitida em 05-10-2012, por
CARROCERIAS BOM RETIRO LTDA
-
em Recuperação Judicial
, de cujo título o apelante figura como devedor solidário (ID 49585709).

O recorrente sustenta que com a homologação do plano de recuperação judicial da empresa em 09-10-2017, ocorre a novação do débito fato que culmina na extinção ou suspensão da execução, também contra o devedor solidário.

O plano de pagamento apresentado pela empresa devedora principal (ID 23649607-pág. 12), foi homologado aprovado pela Assembleia de Credores e homologado judicialmente, como se colhe do documento de (ID23649606), em que fora prevista a novação dos títulos devidos e a extinção das demandas também
contra os coobrigados/sócios.

A cláusula tem a seguinte redação:

“Os credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou execuções judiciais contra a empresa e os seus proprietários em Recuperação ou seus garantes após a homologação do Plano e até o seu final cumprimento. Todas as ações e execuções judiciais, e as impugnações de créditos em curso contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação, serão extintas”.

Necessário esclarecer que este Relator tem se manifestado no sentido de que não há óbice ao prosseguimento da execução proposta pelo credor em relação aos garantidores, que, a princípio, não são beneficiados com a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

Com efeito, dispõe o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Fábio Ulhoa Coelho esclarece:

“De observar também que
os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
. Desse modo,
o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado
.”
(
in
Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 6 ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 2009. P. 168) (grifei)

Nessa quadra, diz-se que a relação jurídica que envolve o garantidor e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou mesmo pela aprovação do plano da devedora principal.

Exatamente acerca das execuções contra os garantidores de crédito arrolado em recuperação judicial, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que “
A recuperação judicial do devedor principal não

impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia

cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,

caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que

dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Tal entendimento resta consolidado, inclusive, no enunciado de Súmula n. 581:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Logo, em tese, a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso da novação prevista na lei civil, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas,
“mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
, por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Ocorre que no presente caso, há que se esclarecer que o Plano de Recuperação Judicial da devedora principal
Carrocerias

BOM RETIRO LTDA
-
em Recuperação Judicial
fora aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado com ressalvas pontuais exatamente para considerar como abuso de direito do voto do Banco apelado, que restou afastado, nos seguintes termos:

“
Vistos e examinados. (...) Ante todo o exposto, partindo da interpretação sistemática das regras positivadas e dos princípios norteadores da recuperação judicial; estando ausente qualquer justificativa objetiva para a rejeição do plano de recuperação judicial apresentado; constatando-se o abuso de direito por parte de credor bancário; e visando a prevalência da função social da empresa em detrimento do interesse de um único credor, impõe-se o afastamento do voto do credor do Itaú Unibanco S/A e a concessão da recuperação judicial da devedora. Ressalte-se, por fim, que a presente decisão não afasta a possibilidade de, a qualquer momento, durante o processo de recuperação judicial, ocorrer convolação da recuperação judicial em falência, por descumprimento dos deveres assumidos no plano ou, ainda, por deliberação da assembleia geral de credores, na hipótese de não lhes ser mais conveniente e adequada a manutenção da proposta, em razão de alguma conduta realizada pela parte devedora, nos termos do previsto no art. 42 da Lei n. 11.101/2005. Posto isso, em consonância com o r. parecer do representante do Ministério Público, reconheço o abuso de direito de voto do credor Itaú Unibanco e afasto o mesmo,
homologo o plano de recuperação judicial apresentado pela devedora em assembleia geral de credores e CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa CARROCERIAS BOM RETIRO LTDA para o seu devido cumprimento, nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei, com a dispensa de apresentação das CNDs pertinentes.” (grifei)

Conclui-se, portanto, que foi homologado o plano com a cláusula que dispôs acerca da novação do débito, também com relação ao coobrigado, ora apelante.

Da análise do processo na origem no 507-13.2016.811.0003 - 812958,
não se visualiza que houve recurso por parte de nenhum credor contra referida homologação
. Vale dizer então, que fora homologado nos termos do plano votado pela assembleia de credores.

Diante do exposto,
ressalvado posicionamento pessoal deste Relator acerca da matéria
, a fim de evitar decisão conflitante com a decisão que homologou o plano de Recuperação Judicial que
julgou válida a novação com relação ao coobrigado,
tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral,

é caso de reformar a sentença impugnada pelo recorrente Alexandre Boff,

a fim de julgar procedente os Embargos à Execução, por força da novação do crédito executado.

Por derradeiro, como o crédito objeto da execução integra o plano de recuperação judicial, que restou concedida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos no507-13.2016.811.0003.

Resta esvaziada, portanto, a pretensão do banco apelado na demanda executiva, ação ante a perda superveniente do objeto a partir da novação da obrigação.

Convém salientar, todavia, que, em decorrência do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. De modo que o provimento dos embargos à execução por força da perda do objeto da demanda executiva não isenta, portanto, o executado embargante, aqui apelante do pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto deu causa à propositura da lide executiva.

O ajuizamento da ação de execução, por parte do
Itau Unibanco S.A
, ora apelado, se deu no exercício regular de seu direito. E, muito embora tenha seja julgada extinta a demanda executiva, há de se considerar que decorre por fato superveniente - novação oriunda da homologação do plano de recuperação judicial da empresa da qual o apelante é sócio garantidor.

Ademais, a notícia de novação em virtude do deferimento da recuperação judicial foi trazida apenas, no curso do feito executivo e embargos à execução. Inarredável, assim, que foi o próprio apelante, executado que deu causa ao ajuizamento da execução e, também, à própria da recuperação judicial. De modo que recai sobre sua responsabilidade, portanto, o pagamento dos encargos sucumbenciais pelo princípio da sucumbência.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

de Alexandre Boff para julgar procedente os Embargos à Execução no 1004685-85.2016.8.11.0003, a fim de extinguir a ação de execução no 1002111-89.2016.8.11.0003
, por força da novação do crédito na recuperação judicial da empresa Carrocerias Bom Retiro Ltda-ME, mas mantida a condenação do apelante ao pagamento do ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, por força do princípio da causalidade.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020